Tribunal: TJMT
Processo: 0018205-65.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018205-65.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 056.001.091-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSO AFONSO DA SILVA - CPF: 568.787.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ROSA DE JESUS - CPF: 531.261.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a
s provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos de terceiro não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese:
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
.

Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018205-65.2019.8.11.0055

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro oposta em face por

CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, também, condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em suas
razões
, o apelante salienta, de início, que, originariamente, ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de Sebastião Rosa de Jesus, ante o inadimplemento de Nota de Crédito Rural firmada no valor R$ 17.998,76 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), autos em que, após longa busca de bens de propriedade do devedor para a satisfação do crédito, foi postulada e efetivada, via sistema Renajud, a penhora sobre o automóvel
“FIAT/STRADA HD WK,

ano/modelo 2018/2018, placas QCX6494, cor prata, localizado em nome do Executado”
(sic).

Afirma, no entanto, que a sentença proferida acolheu o pedido formulado pelo embargante, fundado no argumento de que
“o automóvel em questão, estaria sendo utilizado por ele no exercício da sua atividade laboral, motivo pelo qual o bem estaria supostamente acobertado pela impenhorabilidade”
(sic).

Aduz, porém, que a reforma da sentença merece reforma, isso porque o entendimento nela esboçado revela contrariedade a precedentes jurisprudenciais sobre casos análogos, especialmente porque
“a simples alegação do Apelado de que, supostamente, é o real proprietário do veículo, o qual apenas foi adquirido em nome do seu genitor, não é argumento capaz de afastar a penhora que recaiu sob o bem”
(sic).

Frisa, nesse sentido, que ao embargante incumbia a prova efetiva de que o veículo penhorado no bojo da execução
“é de sua propriedade e está sendo utilizado no exercício da sua profissão”
, circunstância que não ocorreu no caso, restando
“inaplicável a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil”
(sic).

Aponta que a sentença, nos moldes em que prolatada,
“não atende”
a norma prevista nos artigos 371 e 373, inciso I, do Estatuto Adjetivo, notadamente em razão da ausência de provas quanto à alegada impenhorabilidade.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, para o fim de que seja mantida a penhora efetivada sobre o automóvel reclamado, e, caso não operada a reforma pretendida, que haja a reversão dos ônus de sucumbência, mediante a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a necessária aplicação do princípio da causalidade, do disposto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça (
sic,
Id 101907511, p. 31/46
).

Preparo recolhido (Id
101907511, p. 47/48
).

Certificada a tempestividade (Id
101907511, p. 49
).

Em
contrarrazões
, o apelado, após breve síntese dos fatos, argumenta que a
prova produzida nos autos, documental e testemunhal, demonstra cabalmente que o veículo é de sua propriedade, porém adquirido em nome do pai, para usufruir de benefício concedido a produtor rural.

Salienta, dessa forma, que
“se o carro pertence ao Apelado, ele não deve fazer provas da impenhorabilidade do bem em razão de ser utilizado para o trabalho”
(sic).

Menciona que não há ilegalidade no concernente à condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, ao fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, além da concessão da gratuidade judiciária, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil (
sic,
Id 101907516
).

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A irresignação, no entanto, não merece proceder.

A questão objeto da insurgência recursal, ao que se infere das razões do apelo, circunscreve-se à pretensão do apelante em reformar a sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
ou, ao menos, afastar a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

A justificar o pleito, o apelante repisa que: a) o apelado não logrou demonstrar que é o efetivo proprietário do veículo penhorado, assim como o utiliza para o exercício da profissão; b) o apelado, pela ausência de anotação do registro do veículo, foi quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro, devendo responder pelos ônus de sucumbência.

Pois bem.

Desde logo, tenho a dizer que a questão trazida à análise desta E. Corte de Justiça, neste caso, não encerra maiores dificuldades, isso porque a desconstituição da penhora, levada a efeito nos autos da execução movida pelo Banco do Brasil em face de Sebastião Rosa de Jesus, esta alicerçada na prova que instrui os presentes embargos.

Veja-se, no tocante, que o embargante alegou e comprovou que o veículo Fiat/Strada, placas QCX6494, embora documentado em nome de seu pai, que responde à ação expropriatória movida pela instituição financeira, é de sua propriedade e serve como instrumento ao desempenho das suas atividades profissionais.

A aquisição do automóvel, ao que consta da nota fiscal acostada à inicial (Id 101907510, p. 10), de fato, se operou em nome do genitor do apelado, Sebastião Rosa de Jesus, em negócio realizado na data de 02/05/2018, com projeção de entrega do automóvel prevista para 19/05/2018.

O extrato bancário anexado na sequência (Id 101907510, p. 11), extraído de conta-poupança de titularidade do embargante, revela que, no dia anterior à data prevista para a entrega (18/05/2018), houve o saque de numerário no valor exato da aquisição do veículo, qual seja, de R$ 57.551,98 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

Também junto com a inicial, o embargante trouxe declarações firmadas por pelo menos quatro testemunhas, as quais confirmam as circunstâncias por ele invocadas.

A exemplo, a declaração firmada por Emerson Pequeno de Souza:

E não é só isso. Alinhada aos fatos alegados e evidenciados nos citados documentos, a prova testemunhal assegura que Cledenilson é o verdadeiro dono do automóvel constrito.

Nessa toada, as únicas testemunhas inquiridas na origem, Emerson Pequeno de Souza e Sérgio Nicanor Machado, de forma uníssona, afirmaram que o embargante, com o fim de usufruir de benefício fiscal, que retratava desconto de aproximadamente 21% sobre o preço do automóvel, utilizou a inscrição de produtor rural de seu pai, Sebastião Rosa de Jesus, para a aquisição do veículo, que, segundo também informaram, é corriqueiramente visto sob a condução do embargante.

As provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos, como visto, não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo proprietário do veículo penhorado na execução movida pelo Banco do Brasil em face de Sebastião Rosa de Jesus, fato que, por si só, inviabiliza a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem.

Cabe ponderar, ademais disso, que o registro do automóvel junto ao órgão oficial de trânsito gera presunção
iuris tantum
da propriedade que, dessa forma, pode ser derruída por prova robusta e assente de que, na realidade, pertença a terceiro, como ocorre no caso sob análise.

Nesse sentido, precedentes da jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INCONFORMIDADE COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA RECAÍDA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR
. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. NÃO HÁ FALAR EM INTEMPESTIVIDADE, QUANDO OPONÍVEL OS EMBARGOS DE TERCEIROS DENTRO DO QUINQUÍDEO LEGAL, NO CASO, NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL.
CORRETA A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA RECAÍDA SOBRE VEÍCULO COMPROVADAMENTE DE TERCEIRA PESSOA, TENDO EM VISTA QUE ULTRAPASSA A PESSOA E O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR/EXECUTADO.
NO CASO, O VEÍCULO FOI ADQUIRIDO POR DOAÇÃO DO GENITOR DA ESPOSA DO ALIMENTANTE, INCIDINDO A CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE PREVISTA NO ART. 1.659, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 50000129620188210046 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 01/07/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

“
APELAÇÃO – Embargos de terceiro
– Sentença de improcedência – Apelo do Embargante –
Registro de veículos junto à autoridade de trânsito que representa presunção relativa de propriedade, admitindo prova em sentido contrário – Embargante que demonstrou ser o devido proprietário de um dos automóveis penhorados
, porquanto juntou aos autos nota fiscal da aquisição do bem e de produtos automotivos a ele destinados, bem como recibo da realização de reparos – Fotografias colacionadas pelo embargado indicando que o veículo ‘Toyota Etios’ permanece tão somente na garagem dos genitores do apelante –
Constrição que deve ser afastada
– Com relação ao veículo ‘Toyota Hilux’, afora o registro junto ao órgão de trânsito, nada trouxe o apelante aos autos a fim de demonstrar ser o proprietário do veículo – Imagens apresentadas pelo apelado, cuja autenticidade não fora questionada pelo embargante, que evidenciam o uso do automóvel pelo executado – Transmissão de bens móveis que se dá pela tradição – Inteligência do art. 1.226 do CC/02 – Penhora incidente sobre o veículo ‘Toyota Hilux’ que deve ser mantida – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - AC: 10007856620208260414 SP 1000785-66.2020.8.26.0414, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

É de ser mantida, portanto, a sentença.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, no entanto, o
decisum
não atentou ao princípio da causalidade, por meio do qual arcará com as custas e despesas processuais àquele que deu causa à propositura da demanda.

No caso vertente, o embargante, apesar de ter adquirido
o veículo utilizando o nome de seu pai,
não providenciou qualquer anotação/averbação da ocorrência junto ao Detran, cuja ausência obstaculiza o conhecimento por terceiros, conforme claramente se verifica na situação dos autos.

Assim, não há negar que o embargante, por sua própria inércia, tenha dado causa à propositura dos embargos de terceiro, cabendo-lhe, portanto, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das despesas e custas processuais.

Essa conclusão, aliás, se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigmático REsp nº. 1.452.840/SP, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. ‘É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro’ (Súmula 84/STJ). 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Na mesma toada, precedente desta e. Corte:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – EMBARGADA QUE NÃO SE OPÕE À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – SÚMULA 303 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
Se o embargante motivou a penhora constrição indevida por não ter efetuado a averbação do contrato na matrícula do imóvel perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ
. ‘Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.’ (REsp 1452840/SP).”
(TJ-MT – AC: 00013164520168110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2019)

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula nº. 303 do Superior Tribunal de Justiça, ao embargante/apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o único fim de inverter a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários advocatícios ao embargante, ora apelado, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que litiga, desde a origem, sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022